Tribunal: TJMT
Processo: 1026905-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026905-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARIANE AGOSTINETTO - CPF: 038.632.161-21 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE FARIA - CPF: 604.197.332-72 (EMBARGANTE), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE FARIA 60419733272 - CNPJ: 13.548.509/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE A FRAGILIDADE DAS PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alves de Faria, sustentando omissão no acórdão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de intimação para apresentação de documentos comprobatórios adicionais.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve omissão no acórdão por falta de intimação para complementação da prova da
hipossuficiência
econômica, nos termos do
art
. 99, § 2º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente sobre a ausência de provas adequadas da alegada
hipossuficiência
, não sendo cabível a intimação para nova prova, evitando-se violação do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: “O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão”

__________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art
. 1.022;
art
. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2064541/SP; TJMT, AI 1030834-83.2023.8.11.0000;
TJGO,
ApCiv
50218969120188090087
; TJMG, ED: 11742444820238130000; TJMT. AI 0031379-49.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
CARLOS ALVES DE FARIA
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada, ante a ausência de comprovação idônea da alegada
hipossuficiência
.

Em suas razões, alega haver omissão no pronunciamento judicial colegiado, eis que não analisou o pedido de item “IV”, deixando de intimar o Recorrente para apresentar documentos que pudessem contribuir para a análise do pedido de justiça gratuita, em ofensa ao disposto no
art
. 99, § 2º do CPC.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser apreciados os pontos não analisados por este Relator no acórdão.

Contrarrazões no id. 251011183.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se originalmente de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALVES DE FARIA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de
Juara
, que, na
Ação de Cobrança de Prestação de Serviços
nº 1001384-80.2019.8.11.0018, indeferiu o pedido de benefício da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Recorrente defende
que não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios quanto periciais, sem prejudicar o seu próprio sustento.

Este Relator negou provimento ao recurso, diante dos indícios insatisfatórios de que o Recorrente pudesse fazer jus ao benefício.

Contra o pronunciamento colegiado, opôs os presentes embargos, alegando haver omissão no v. acórdão, ao deixar de intimar o Recorrente para apresentar documentos que pudessem contribuir para a análise do pedido de justiça gratuita, conforme requerido no item “IV”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora o Embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação d
iante do resultado do julgamento
, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos
.

Apesar do esforço argumentativo do Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) No entanto, muito embora a decisão agravada esteja equivocada em sua fundamentação, entendo que, no caso em tela, isso, por si só, não enseja a reforma automática da decisão, para conceder o benefício almejado.

Isso porque aquele que pleiteia o benefício deve
comprovar
a insuficiência de recursos, ou que arcar com as custas processuais poderia prejudicar seu sustento e/ou o de sua família, o que não ocorreu na espécie.

Não obstante tenha prolatado decisão pela concessão do efeito suspensivo pleiteado,
após uma melhor análise do conjunto probatório
, verifico que as provas juntadas são insuficientes para o deferimento da medida postulada.

Observo que, na CTPS acostada no id. 141890158, consta que o último registro foi realizado
há dezenove anos
, bem como havendo pouca movimentação na conta corrente do extrato de id. 141890161, o que gera dúvidas quanto à existência de outras contas bancárias, não sendo possível aferir, indene de dúvidas, que o agravante de fato é pessoa hipossuficiente.

Além disso, verifico que o mencionado extrato diz respeito ao mês de dezembro, sendo certo que, para a demonstração da alegada hipossuficiência, deve-se juntar documentos atualizados.

Outrossim, entendo que, aliado aos fatos acima delineados, a ocorrência de “baixa” da empresa do agravante não possibilita, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido, tenho que a
mera alegação genérica de dificuldades financeiras
não é suficiente para a concessão da benesse,
sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família, o que, como registrado, não foi demonstrado
. Ora, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício. (...)

À vista disso,
considerando que o agravante não juntou aos autos de origem documentos que possam evidenciar que cumpre os requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita,
entendo que a decisão que indeferiu o benefício não merece reparos.
(...)” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual não deve ser concedido o benefício, baseando-se no fato de que as provas juntadas não evidenciam a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Cumpre registrar que o recurso de Agravo de Instrumento se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão impugnada, à luz da comprovação inequívoca, ou não, da necessidade da concessão do benefício. Veja-se:

“Verifica-se que se baseia, ainda, na impossibilidade de se requerer a benesse nesta fase processual, após o saneamento do processo, o que vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que não pode o magistrado afastar o acesso à Justiça sob a simplória alegação de que a parte não requereu o benefício “no momento certo”, sendo possível, portanto, a formulação do pedido a qualquer tempo.

No entanto, muito embora a decisão agravada esteja equivocada em sua fundamentação, entendo que, no caso em tela, isso, por si só, não enseja a reforma automática da decisão, para conceder o benefício almejado.

Isso porque aquele que pleiteia o benefício deve
comprovar
a insuficiência de recursos, ou que arcar com as custas processuais poderia prejudicar seu sustento e/ou o de sua família, o que não ocorreu na espécie.”

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto à alegação de que este Relator foi omisso ao deixar de intimar o Recorrente para apresentar documentos, conforme pedido de item “IV” (
art
. 99, § 2º do CPC), esta não prospera, uma vez que, como o recurso se refere unicamente ao pedido de justiça gratuita indeferida

na origem
,
o Relator, na segunda instância, deve analisar o pedido tão somente com os documentos que já foram analisados pelo MM. Juiz de Direito da comarca de origem, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Diferente é o procedimento quando o pedido de justiça gratuita é feito diretamente em grau de recurso, aliado a outros requerimentos, sendo certo que, caso deferido, o benefício valerá somente para esta instância revisora, eis que possui efeitos
ex

nunc
(não retroativos) e, nessa hipótese, os documentos tampouco teriam sido analisados pelo juiz singular.

Corroborando com esse entendimento, colaciono o entendimento pacífico desta Corte,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser
ex
nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA ASSEMBLEIA E RECONDUÇÃO DA EX SINDÍCA AO CARGO. MEDIDA QUE ESVAZIA O OBJETO DA DEMANDA E PODERIA GERAR DANOS MAIORES À COLETIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PODER GERAL DE CAUTELA E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
TERMINO
DO MANDATO. PERDA DO OBJETO.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis e, portanto, o juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, importa na vedada supressão de instância.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento. 3. A concessão ou não da medida liminar se insere no poder geral de cautela do julgador e está
adstrita
ao seu livre convencimento e convicção, desafiando reforma a decisão em casos excepcionais, ou seja, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como evidenciado o caráter satisfativo da medida urgente, correta a decisão que anular a decisão guerreada. 5. Agravo conhecido e provido.” (TJ/MT. RAI 1030834-83.2023.8.11.0000. Relator Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 23/04/2024, Data de Publicação: 24/04/2024)

À proposito, sobre o assunto o doutrinador Teotônio Negrão ensina:

“As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”. (In Código de Processo Civil Comentado. 37. ed. Saraiva: 2005. nota 7 ao art. 515, p. 593)

Isto posto, não haveria lógica em intimar o Agravante para juntar documentos, pois, caso assim procedesse, eventual deferimento só poderia ter validade para esta esfera
recursal
, ante o risco de incorrer em supressão de
instâcia
, o que contraria justamente o pedido da parte, que é a reforma da decisão prolatada na origem.

Eis, portanto, a razão pela qual o procedimento, em casos de discussão unicamente sobre o indeferimento de justiça gratuita pelo juiz singular, dispensa a inteligência do
art
. 99, § 2º do CPC, não havendo que se falar em omissão ou ofensa ao mencionado dispositivo legal.

Além de todo o exposto, também é certo que os Embargos de Declaração não se destinam a rever fatos e provas devidamente apreciados ou mesmo não conhecidos no julgamento do recurso, conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a
rediscussão
da matéria ventilada nos autos. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no
art
. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5ª Câmara Cível, Relatora: Desa.
Stefane

Fiuza

Cançado
Machado, DJ 25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO. As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a
irresignação
da Embargante com o julgamento proferido.” (TJMG. ED: 11742444820238130000, 14ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDIDADE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tampouco de
rejulgamento
da causa.” (TJMT. N.U 0031379-49.2018.8.11.0000, Relatora: Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2018,
DJe
21/06/2018) (
g.n
.)

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024